Tribunal: TJDFT
Processo: 0700352-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONEXÃO. MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. REUNIÃO. PROCESSOS. NECESSIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. IMISSÃO DE POSSE. AÇÃO PETITÓRIA. REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. MATÉRIA DE DEFESA. IMÓVEL. DECLARAÇÃO JUDICIAL. INDISPONIBILIDADE. POSSE PRECÁRIA. REQUISITOS. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 55, parágrafo 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. 1.1. A reunião dos feitos evita sejam proferidas decisões conflitantes ou contraditórias, preservando, desse modo, a segurança jurídica.
2. Embora ambas sejam denominadas ações petitórias, a Ação de Imissão na Posse é adequada a quem adquiriu a propriedade, mas nunca exerceu a posse, enquanto a Ação Reivindicatória serve ao proprietário que já teve a posse, mas está impedido do seu pleno exercício.
3. O equívoco no nome dado à Ação é irrelevante e não traz prejuízo para o julgamento do presente feito, porquanto na interpretação do pedido deve ser considerado o conjunto da postulação, sendo a natureza da Ação determinada pelo pedido e pela causa de pedir declinadas na Petição Inicial.
4. A declaração judicial de indisponibilidade de bem em Ação de Improbidade Administrativa é condição suspensiva que impede a fluência do prazo prescricional para aquisição da propriedade pela Usucapião, diante do real interesse público no ressarcimento aos prejuízos causados à coletividade. 4.1. O bem legalmente indisponível torna-se inalienável e fora de comércio e, portanto, é insuscetível de Usucapião, enquanto perdurar a anotação do gravame.
5. Ausentes os requisitos para a caracterização da prescrição aquisitiva, diante da precariedade da posse dos apelados e devidamente comprovada a titularidade do imóvel, deve o apelante ser reintegrado na posse do bem.
6. Não há obrigação da empresa apelante ao ressarcimento das despesas condominiais pagas pelos apelados durante o período que ocuparam o imóvel, porquanto foram os beneficiados pelos serviços postos à disposição pelo condomínio. 6.1. Demais, sequer há nos autos a comprovação da autorização em Assembleia para cobrança das taxas extras objeto dos recibos acostados aos autos, bem como a especificação dos serviços a serem realizados.
7. Recurso conhecido e provido. Pedido Reconvencional julgado improcedente.